Tribunal: TJMT
Processo: 1029967-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029967-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), W. A. GUIMARAES & CIA LTDA - CNPJ: 46.174.612/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), WILLIANS ALVES GUIMARAES - CPF: 021.424.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO

INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por W. A. Guimarães & Cia
LTDA
. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado em sede de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação documental robusta da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica, preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, mediante comprovação efetiva de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira, por meio de documentação contábil robusta e atualizada, conforme entendimento pacificado na Súmula 481 do STJ.

A apresentação de extratos bancários isolados e declarações do Simples Nacional referentes a exercícios anteriores é insuficiente para comprovar a alegada incapacidade financeira, sendo necessário demonstrativo contábil completo e contextualizado, como
DRE
, balanço patrimonial e fluxo de caixa.

A negativa de gratuidade não ofende o princípio do acesso à justiça quando o juízo oferece alternativa proporcional, como o parcelamento das custas, já deferido no caso concreto.

N
ão há falar em aplicação do disposto no art. 99, § 2º, do
CPC em casos que o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça ocorrido na origem, pois com
pete a este Tribunal analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida à luz da documentação então disponível ao juízo de
1º
grau, não sendo cabível, nesta fase processual, a abertura de novo prazo para complementação da prova documental ou saneamento de eventual deficiência, sob pena de violação à lógica do agravo de instrumento e do juízo de retratação.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de conduta abusiva ou manifestamente protelatória, o que não se verifica no caso, razão pela qual é incabível sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta, atual e específica da incapacidade financeira, não bastando documentos genéricos ou referentes a períodos pretéritos.

A negativa do benefício não viola o direito de acesso à justiça quando acompanhada da possibilidade de parcelamento das custas, especialmente na ausência de comprovação de colapso econômico.

Não se aplica o art. 99, §2º, do CPC à hipótese em que o pedido de gratuidade é reapreciado em grau recursal após análise prévia pelo juízo de origem, sendo incabível a reabertura de prazo para nova juntada de documentos nesta fase.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC somente é aplicável quando caracterizada a utilização abusiva ou protelatória do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481
;
STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.120.356/RS;
TJMT
,
AgInt
1009449-65.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.07.2025;
TJMT
,
EDcl
no
AgInt
1018484-34.2021.8.11.0000, Rel.ª Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
W. A. GUIMARÃES & CIA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado,

contra
decisão monocrática
proferida por este Relator
(ID
312328890
), que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta preencher os requisitos legais para obtenção da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica, devidamente demonstrada por documentos como declarações do Simples Nacional e extratos bancários recentes.

Afirma que a exigência de pagamento, mesmo parcelado, comprometeria suas atividades empresariais, invocando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

Diante do exposto, pugna pela
reforma da decisão para fins de concessão da gratuidade integral da justiça.

Contrarrazões no ID
324657857
, oportunidade em que a parte agravada requer
a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No caso em apreço
, insurge-se a parte agravante contra pronunciamento judicial
que indeferiu o pedido de justiça gratuita
, nos seguintes termos:

“
[...]

O direito de acesso à justiça é princípio fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso
XXXV
, da Constituição Federal, sendo a gratuidade da justiça um de seus instrumentos para garantir que a insuficiência de recursos não se torne obstáculo ao exercício pleno desse direito (art. 5º, inciso
LXXIV
, CF).

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício pode ser concedido a pessoas naturais ou jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. Contudo, enquanto para a pessoa natural a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), a pessoa jurídica deve comprovar, de maneira robusta, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua atividade empresarial, conforme pacificado na Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Assim, a análise do pedido exige cautela para evitar que o benefício seja indevidamente utilizado por empresas em situação econômica estável, com capacidade de suportar os custos do processo.

No presente caso, apesar de o agravante ter colacionado aos autos documentos diversos, como extratos e declaração do Simples Nacional, não se verifica comprovação concreta e atual da miserabilidade financeira da empresa.

Os documentos comprovam

endividamento, mas isso, por si só, não é capaz de atribuir à pessoa jurídica a qualidade de hipossuficiente
.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

Para caracterizar juridicamente a hipossuficiência de pessoa jurídica, a jurisprudência exige prova mais robusta e
atualizada
, como balanços contábeis, Demonstração de Resultado de Exercício –
DRE
, livros fiscais ou outros extratos que demonstrem incapacidade estrutural de arcar com custas/despesas.

Ainda, dois únicos extratos (referentes aos meses de abril e maio de 2025), ainda que negativos, não bastam, por si só, para comprovar hipossuficiência de pessoa jurídica, tampouco cópias desatualizadas do Simples Nacional, referentes aos anos de 2022 e 2023.

Por todo o exposto, à míngua de elementos que comprovem cabalmente a alegada hipossuficiência da empresa agravante,
deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade integral da justiça
, não configurando, no ponto, violação ao princípio do acesso à justiça.

A propósito:

[...]

Destaca-se, ainda, que
o juízo de origem, ciente das alegações de dificuldades financeiras, já deferiu o parcelamento das custas em até seis vezes, medida que preserva o acesso à justiça e, simultaneamente, garante o recolhimento das custas devidas.

À vista disso, considerando que a Agravante não obteve êxito em demonstrar que se enquadra nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício e determinou o parcelamento das custas não merece reparos.

Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por esses e seus próprios fundamentos
.
”

Pois bem.

É cediço que, para a análise do recurso de agravo interno, o relator deve verificar se houve acerto ou desacerto na decisão por ele proferida, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que não foram trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade, pelas razões que passo a expor.

No caso concreto,como bem delineado na decisão monocrática ora impugnada, verifica-se que o agravante não logr
ou
comprovar, de forma satisfatória, a alegada hipossuficiência econômica.

Como
se sabe
,a concessão da gratuidade da justiçaàs pessoas jurídicasconstitui medida de caráter excepcional, condicionada à efetiva demonstração, por meio de documentação idônea, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Esse entendimento se encontrapacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481, segundo a qual: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Na hipótesedos autos, a empresa agravante apresentou

recibos
de declaração do Simples Nacional referentes ao ano de 2022 e 2023
(
IDs

311593878
e
311593879
)
,
e extratos financeiros referentes aos meses de março, abril e maio (
IDs

311593882
a
311593887
),
elementosquenão se revelam aptos a comprovar a incapacidade alegada
, pois
se referem a períodos pretéritos e isolados, desprovidos de contextualização contábil mais ampla, a exemplo de demonstrações de resultado do exercício (
DRE
), balanços patrimoniais ou livros fiscais que evidenciem, de forma atual e concreta, situação de colapso econômico-financeiro.

Em casos como o presente, exige-se a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrativos de fluxo de caixa
, balancetes contábeis
e relatórios de contas a pagar e a receber, de modo a permitir uma análise objetiva e completa da situação financeira
.

A omissão desses documentos inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência, pois o simples faturamento zerado, sem lastro em provas adicionais, não permite concluir pela incapacidade de suportaras custas.
Em outras palavras, sem tais documentos,
não há como o juízo aferir o impacto efetivo da despesa processual sobre a atividade empresarial.

É
necessário observar ainda
que, mesmo instado pelo Juízosingulara comprovar sua renda e condição econômica
através de documentação específica
,
em observância ao art. 99, § 2º, do CPC,
a parte agravante deixou
de juntar elementos mínimos que pudessem embasar o pedido.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica constitui medida
excepcional
, que não pode se apoiar em meras alegações ou em documentos genéricos,sob penade esvaziar o próprio sentido da exigência legal.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA
.
PESSOA JURÍDICA
.
INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é possível
,
desde que comprovada de forma cabal sua incapacidade financeira
,
nos termos da Súmula 481 do STJ
. A simples alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de documentação contábil robusta e específica, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira, especialmente diante do porte da empresa, do valor da causa (R$ 679.461,83) e da ausência de elementos que evidenciem colapso financeiro. Os documentos apresentados pelos agravantes são genéricos e não demonstram, de forma clara eobjetiva, que o pagamento das custas processuais inviabilizaria sua subsistência ou funcionamento regular. Correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. [...] Tese de julgamento:
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e específica da incapacidade financeira
,
não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes
. Mantém-se o indeferimento do benefício quando ausente nos autos demonstração clara de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou o funcionamento regular da empresa. [...]
” (
TJMT
,Agravo Interno n.1009449-65.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,j.03/07/2025,
DJE
03/07/2025
,
grifo nosso).

No mais, não há falar em aplicação do disposto
no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil nesta instância recursal, pois,
no presente caso
, o pedido formulado no agravo de instrumento visa expressamente à modificação da decisão agravada, que já indeferiu os benefícios da justiça gratuita com base nos elementos constantes dos autos de origem.

Diante disso, compete a este Tribunal analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida à luz da documentação então disponível ao juízo de primeiro grau, não sendo cabível, nesta fase processual, a abertura de novo prazo para complementação da prova documental ou saneamento de eventual deficiência, sob pena de violação à lógica do agravo de instrumento e do juízo de retratação.

Assim, a análise deve se restringir aos elementos que instruíram o pedido originário e que fundamentaram a decisão agravada, sendo incabível a intimação do agravante para apresentação de novos documentos nesta sede recursal.

Por fim,
no que se refere ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação damulta prevista no artigo 1.021
,
§ 4º
,
doCódigo de Processo Civil
, cumpre destacar que a penalidade em questão não constitui consequência automática do desprovimento do agravo interno, ainda que por decisão unânime.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA -
PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART
.
1.021
,
§ 4.º
,
DO CPC
-
INAPLICABILIDADE
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
A penalidade prevista no § 4.º, do artigo 1.021, do CPC, não é decorrência lógica do desprovimento do referido recurso
, em votação unânime, ou seja, não é automática.
É necessária a demonstração de conduta abusiva ou protelatória
,
para o fim de se aplicar a multa
do art. 1.021, § 4.º do CPC (
AgInt
nos
EREsp
1.120.356/RS). Uma vez não demonstrada, mantida deve ser a não aplicação.
”

(
TJMT
,Embargos de Declaração no Agravo Interno n.1018484-34.2021.8.11.0000,Rel.Desa.Clarice Claudinoda Silva, Segunda Câmara de Direito Privado,j.08/04/2022,
DJE
08/04/2022
,
grifo nosso).

Com efeito, p
ara sua incidência, é imprescindível a comprovação de conduta abusiva ou manifestamente protelatória da parte recorrente, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ausentetalcomprovação,
impõe-se a rejeição do pleito sancionatório
.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
W. A. GUIMARAES & CIA LTDA
, mantendo inalterada a decisão
monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025